Tribunal: TCU
Processo: 000.164/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a execução do projeto intitulada "APOIO AO MAPEAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO ESTADO DO CEARÁ: PESQUISANDO OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS ENTIDADES DE FOMENTO".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FDR 2011/041, para execução de projeto de apoio ao mapeamento da economia solidária no estado do Ceará, no valor de R$ 63.300,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e do Sr. José de Paula Barros Neto; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e do Sr. José de Paula Barros Neto, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 97,50 23/06/2012 36,66 10/06/2012 39,93 23/01/2013 70,85 10/09/2012 31,91 03/09/2012 31,92 08/01/2013 29,83 09/07/2012 161,10 19/12/2012 38,80 27/06/2012 32,67 22/05/2013 29,21 24/01/2013 56,20 15/12/2012 43,00 17/04/2013 42,79 09/12/2012 39,93 07/11/2012 33,75 05/05/2012 110,00 20/06/2012 38,40 22/04/2013 29,55 18/12/2012 67,89 03/11/2012 48,20 26/01/2013 36,38 22/11/2012 88,60 25/04/2012 88,60 03/05/2012 88,60 03/05/2012 31,75 12/10/2012 93,10 08/12/2012 60,50 08/12/2012 100,00 21/06/2012 50,00 21/06/2012 90,00 21/06/2012 35,00 25/05/2012 84,01 25/06/2012 50,02 25/06/2012 49,00 04/11/2012 69,05 18/12/2012 85,02 18/12/2012 55,00 18/12/2012 47,04 18/12/2012 75,07 18/12/2012 30,00 16/12/2012 30,00 16/12/2012 30,00 18/06/2012 50,00 03/07/2012 70,00 09/11/2012 50,02 12/11/2012 30,95 03/05/2012 30,95 04/05/2012 52,00 04/05/2012 50,00 14/05/2012 29,99 16/05/2012 150,00 26/03/2012 30,00 01/06/2012 31,60 30/09/2012 35,45 30/09/2012 33,35 12/10/2012 35,47 03/05/2013 124,96 23/01/2023 125,78 18/09/2012 117,02 22/09/2012 150,00 18/12/2012 30,00 18/06/2012 45,00 04/11/2012 30,02 25/10/2012 40,00 21/04/2013 30,00 16/05/2013 35,00 30/05/2013 204,01 18/12/2012 324,39 27/10/2012 30,00 09/06/2012 30,00 08/05/2012 32,95 16/05/2013 72,80 28/01/2013 120,00 15/06/2012 142,00 24/04/2013 32,50 26/06/2012 49,80 12/12/2012 47,06 18/10/2012 44,20 09/11/2012 49,28 20/03/2013 30,94 07/05/2013 27,90 05/12/2012 29,75 10/12/2012 200,00 28/12/2012 200,00 28/09/2012 70,00 02/10/2012 45,00 03/05/2012 32,00 26/05/2012 30,00 08/06/2012 35,00 12/06/2012 30,00 25/06/2012 30,00 25/06/2012 30,00 25/06/2012 40,00 28/05/2012 30,00 08/06/2012 30,00 16/06/2012 221,00 22/06/2012 115,00 29/06/2012 400,00 28/12/2012 29,68 16/11/2012 64,87 12/01/2013 31,40 24/01/2013 32,78 30/05/2013 15,00 30/05/2013 7,13 19/11/2012 1,49 19/11/2012 10,29 27/04/2012 11,08 27/04/2012 10,20 27/04/2012 32,05 19/06/2012 38,40 18/01/2013 9,00 25/06/2012 12,10 30/05/2013 19,55 30/05/2013 2,95 03/10/2012 24,35 09/06/2013 9,01 17/04/2013 18,81 20/07/2012 30,95 30/05/2013 30,95 30/05/2013 40,00 13/12/2012 19,57 30/05/2013 11,50 30/05/2013 21,00 30/05/2013 14,00 30/05/2013 7,60 30/05/2013 8,53 30/05/2013 48,13 07/11/2012 6,10 30/05/2013 13,50 30/05/2013 7,50 08/05/2012 6,00 11/06/2012 20,79 30/05/2013 145,00 20/06/2012 145,00 20/06/2012 450,00 18/06/2012 560,00 09/12/2012 560,00 09/12/2012 250,00 23/06/2012 30,00 03/07/2012 90,00 30/06/2012 30,00 08/06/2012 28,00 24/07/2012 70,00 24/07/2012 400,00 31/05/2013 300,00 01/10/2012 3.000,00 17/01/2012 950,00 11/05/2012 60,00 02/10/2012 3.220,00 18/10/2012 2.637,52 31/01/2013 192,48 31/01/2013 1.150,00 24/05/2012 1.150,00 20/06/2011 1.950,00 21/08/2012 88,60 25/04/2012 14,60 03/05/2012 20,00 30/05/2013 12,15 30/05/2013 30,00 30/05/2013 30,00 30/05/2013 46,00 30/05/2013 6,00 30/05/2013 78,00 30/05/2013 60,00 30/05/2013 40,00 30/05/2013 50,00 30/05/2013 60,00 30/05/2013 46,00 30/05/2013 16,00 30/05/2013 20,00 30/05/2013 30,00 30/05/2013 24,00 30/05/2013 21,32 30/05/2013 44,00 30/05/2013 15,00 30/05/2013 52,00 30/05/2013 47,00 30/05/2013 49,00 30/05/2013 65,00 30/05/2013 15,00 30/05/2013 13,00 30/05/2013 58,00 30/05/2013 12,00 30/05/2013 20,00 30/05/2013 16,00 30/05/2013 59,00 30/05/2013 124,69 05/12/2013 35,50 30/05/2013 29,30 30/05/2013 32,00 30/05/2013 33,70 30/05/2013 33,00 30/05/2013 35,20 30/05/2013 32,00 30/05/2013 29,50 30/05/2013 34,50 30/05/2013 31,00 30/05/2013 15,00 29/06/2012 12,00 20/06/2012 36,70 30/05/2013 4,83 30/05/2013 2,89 30/05/2013 3,00 30/05/2013 2,95 30/05/2013 8,07 17/06/2012 10,05 06/07/2011 3.270,94 30/05/2013 9.3. aplicar à Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e ao Sr. José de Paula Barros Neto, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis.